Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PRECLUSÃO. UNIÃO ESTAVEL. QUESTÃO INCIDENTAL.
1. Não se insurgindo a agravante, no momento oportuno, contra a decisão que determinou a penhora de seu veículo, é indiscutível o advento da preclusão.
2. Se a existência de união estável entre a agravante e o executado surgiu como questão incidente nos autos, apenas para penhora de seus bens, tal circunstância não impede a utilização do remédio processual correto para discutir referida constrição.
3. Agravo de instrumento não provido.